Tribunal: TJMT
Processo: 1006839-45.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006839-45.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WALDICE LEITE DOS SANTOS - CPF: 571.405.701-59 (RECORRENTE), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAIANNY FERNANDA DOS SANTOS COSTA (RECORRENTE), DAIANNY FERNANDA DOS SANTOS COSTA - CPF: 038.544.901-19 (RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no:

1006839-45.2017.8.11.0002

Origem:

3a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

WALDICE LEITE DOS SANTOS

DAIANNY FERNANDA DOS SANTOS COSTA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/07/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VAGA EM UTI – MORTE DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO PERSONALÍSSIMO – EFEITOS NÃO EXTENSÍVEIS AO PLEITO INDENIZATÓRIO – CARÁTER PATRIMONIAL – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No que concerne à obrigação de fazer, tem-se que a mesma se enquadra dentre os direitos personalíssimos, sendo a extinção do feito decorrente da morte da parte autora, conforme noticiado nos autos, medida a ser mantida.

Por outro lado, os efeitos decorrentes da morte da autora não são extensíveis ao pleito indenizatório, na medida em que se trata de direito patrimonial.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista que não se evidencia a existência de danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou extinta a demanda, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Novo Código de Processo Civil, em decorrência da morte da parte autora no curso do feito.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que a sentença proferida merece ser anulada. Defendeu que a morte autora não importa em perda superveniente do interesse de agir, na medida em que a demanda abarca indenização por dano moral, possuindo caráter patrimonial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

Manifestação do Ministério Público (Id 10495007), pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A obrigação de fazer alusiva ao fornecimento de vaga em UTI é demanda que versa sobre direito personalíssimo, da qual, com a morte da parte demandante, enseja em sua extinção.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PROCLAMADA PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PERSONALÍSSIMO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO FORNECIDO POR PLANO DE SAÚDE A SEU BENEFICIÁRIO. ACÓRDÃO MANTIDO
.

1. O pleito relativo ao fornecimento do medicamento oncológico direcionado a plano de saúde constitui direito personalíssimo do beneficiário, não se admitindo, assim, a sucessão processual pelo falecimento do doente no curso da demanda.

2. Somente se admitiria a sucessão do polo ativo da ação se o litígio versasse sobre o reembolso de valor correspondente ao custeio da medicação utilizada pelo beneficiário do plano, quando, então, transmudar-se-ia sua natureza jurídica em direito obrigacional.

3. Ocorrido o falecimento da demandante, ainda que se tenha submetido a todo o tratamento com a medicação oncológica fornecida por força da decisão antecipatória de tutela confirmada por sentença, não mais persiste o interesse recursal do plano de saúde de ver julgado seu recurso de apelação, sobretudo quando não recorreu da parte da sentença que o condenou ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto ausente o binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional.

4. Recurso especial desprovido. (STJ, Recurso Especial n° 1.475.871 – RS)

Assim, escorreita a sentença em relação à obrigação de fazer objeto da presente demanda.

Todavia, a perda superveniente do interesse de agir da obrigação de fazer de cunho personalíssimo, esta decorrente da morte da autora, não se estende ao pleito indenizatório, de caráter patrimonial, merecendo, portanto, reforma o
decisum
em referido ponto.

Estando a causa madura e comportando julgamento, passo a fazê-lo, nos moldes do artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC/2015.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, tenho que a ausência de imediata disponibilidade de vaga de UTI pelo Sistema Único de Saúde, não obstante cause certa aflição e dissabor, não é fator a ensejar a indenização perquirida.

A propósito, já assim decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI – NECESSIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS — RISCO DE ÓBITO - DIREITO À SAÚDE E À VIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E SEPARAÇÃO DOS PODERES - AFASTADAS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO CAUSÍDICO DA PARTE AUTORA – DEVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito ao paciente, pelo médico responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Há que se considerar ainda a hipossuficiência do paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

Inaplicáveis os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhe são atribuídos por força de normas constitucionais.

No tocante aos danos morais, apesar da recusa no fornecimento do tratamento pleiteado gerar certa aflição, não se vislumbra no presente caso a incidência de qualquer situação ofensiva à dignidade autoral capaz de ensejar a reparação no âmbito moral.

A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios está de acordo com a legislação conexa e deve ser mantida na forma fixada, até porque, atendidos os princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

(N.U 1007301-02.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)(destaquei)

O SUS deve ser considerado um patrimônio colocado a disposição de todos, e a partir do momento em que o mesmo começar a ser desconstituído por interesses de indenização por danos morais, em situações comuns, o mesmo estará fadado a se extinguir, o que não se pode permitir e nem se imaginar.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a extinção sem resolução do mérito em relação ao pleito indenizatório, porém, em relação ao mérito da indenização por danos morais, julgo improcedente.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021